Tribunal: TJSP
Processo: 1020659-62.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
IPTU – Município de Piracicaba – Exercício de 2015 - Ação anulatória julgada procedente - Não incidência em relação a imóvel destinado à atividade agrícola, mesmo que localizado na zona urbana – Sujeição do mesmo ao ITR – Prevalência do critério do art. 15 do DL no 57/66 - Recurso não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Circunstâncias que recomendam afastar, na espécie, a aplicação do

Ementa:
IPTU – Município de Piracicaba – Exercício de 2015 - Ação anulatória julgada procedente - Não incidência em relação a imóvel destinado à atividade agrícola, mesmo que localizado na zona urbana – Sujeição do mesmo ao ITR – Prevalência do critério do art. 15 do DL no 57/66 - Recurso não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Circunstâncias que recomendam afastar, na espécie, a aplicação do artigo 85, § 3o do NCPC – Excepcionalidade do caso que exige a aplicação, por analogia, do art. 85, § 8o daquele diploma – Verba honorária aqui fixada por equidade, de modo a remunerar condignamente os patronos da autora – Observância dos princípios da proporcionalidade e da proibição do enriquecimento sem causa – Art. 8o do NCPC – Sentença modificada nesse aspecto. Recurso da autora parcialmente provido.

V i s t o s.